Tribunal: TJDFT
Processo: 0704080-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATENDIMENTO AO EDITAL. PREENCHIMENTO DE PROPOSTA DE COMPRA DO IMÓVEL. POSSE. DOCUMENTOS. COMPROVAÇÃO. SESSÃO PÚBLICA DE LICITAÇÃO. COMPARECIMENTO. INFORMAÇÕES DÚBIAS. CLAREZA. INEXISTÊNCIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXCLUSÃO DE PARTICIPAÇÃO DE LICITANTE. NÃO CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DÚBIA. EDITAL. DEPÓSITO DE CAUÇÃO. PRAZO LEGAL. ATENDIMENTO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. NÃO VIOLAÇÃO. DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RETIFICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO.
1. A boa-fé da parte é incontroversa quando o preenchimento da proposta de compra do imóvel que detém a posse, com os documentos comprobatórios pertinentes, além do efetivo depósito da caução no dia anterior ao da sessão pública da licitação, em atenção ao prazo assinalado no edital.
2. Apesar dos exatos termos das normas editalícias aplicadas pelo operador do direito ou por quem já tenha familiaridade com essa modalidade de certame, evidente que, para a assimilação do homem médio, tais determinações não são precisas, não se podendo exigir que ocupantes de imóveis situados em regiões sabidamente mais humildes, tenham que contratar profissionais especializados para terem a oportunidade de exercer o seu direito de prelação e materializar o seu direito constitucional à moradia.
3. Inexiste ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, isonomia e vinculação ao instrumento convocatório, na hipótese de decisão do Poder Judiciário que visa retificar decisão da Administração Pública que exclui a participação de licitante com base em interpretação dúbia de disposição editalícia, cujo texto não esclarece os exatos termos das exigências a serem atendidas.
4. Ainda, não existe afronta à cláusula de reserva de plenário quando não há declaração de inconstitucionalidade da lei ou ato normativo do poder público, mas mera interpretação da norma à luz dos princípios da legalidade, da isonomia e da boa-fé.
5. Não há que se falar em ofensa à cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97, da Constituição Federal, visto que referida norma se aplica aos órgãos fracionários de Tribunais, não sendo aplicável às decisões proferidas por Juízo singular, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
6. Recurso conhecido não provido.